Tribunal: TJMT
Processo: 1001360-73.2021.8.11.0053
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001360-73.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADILES FELIX DE PAULA - CPF: 346.051.771-91 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), PARIS MODA PRAIA E CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 02.968.322/0001-54 (RECORRIDO), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001360-73.2021.8.11.0053

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Adiles Felix de Paula

Recorrido(s):

DGB Moto Peças Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. INTENÇÃO DE ADQUIRIR MOTOCICLETA FLEX QUANDO EM VERDADE FOI ENTREGUE MOTOCICLETA GASOLINA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ANÚNCIO QUE VINCULA A PROPOSTA. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Pretensão recursal visando a reforma integral da sentença, sob o argumento de que restou demonstrado nos autos que o interesse era adquirir a motocicleta bicombustível (flex) e não somente gasolina.

2. Em que pese se tratar de relação de consumo, é dever da autora fazer prova mínima nos fatos alegados na petição inicial. A conversa anexada ao id 221821246 não tem o condão de provar que a intenção da autora era adquirir a motocicleta flex, aliás, não há nos autos qualquer prova que confirme esse desejo. Inclusive, a autora cita na referida conversa que em um anúncio a motocicleta era bicombustível, no entanto, sequer apresentou tal prova nos autos.

3. Conforme constou nos fundamentos da sentença:
“Não obstante, a parte autora, tinha totais condições de verificar se o automóvel era ou não bicombustível (flex), seja no caso de acompanhada de mecânico de sua confiança, seja ao realizar laudo de vistoria cautelar, ou mesmo pela documentação do veículo. E quaisquer uma destas possibilidades estavam ao alcance da autora, de modo que seria completamente possível identificar se o automóvel adquirido era, ou não, bicombustível. Além de que, em consulta a rede mundial de computadores, a motocicleta honda CB300R só possui modelo flex a partir do ano de 2013. A falta de atenção ou de observação do documento é caso de negligência ou erro e não cabe falar em propaganda enganosa. Ora, como é possível observar, caberia à autora tomar as cautelas necessárias para assegurar-se da qualidade e condições da motocicleta, e deste ônus não se desincumbiu.”

4.
Não comprovando a demandante o fato constitutivo de seu direito, negado pelo réu, impositiva a manutenção de improcedência do pedido, eis que desamparado de prova suficiente.

5.

A sentença que julgou improcedente o pedido inicial

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024